Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707081-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO SANTOS SIQUEIRA RECORRIDO: COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA DECISÃO Trata-se de pedido liminar interposto por LUCIANO SANTOS SIQUEIRA, apresentado após a sentença do juízo de origem e após a interposição de Recurso Inominado. Relata o autor que o pedido liminar deve ser deferido pelo fato de que, caso contrário, será impedido de realizar a matrícula de sua filha no ano letivo seguinte, já que não efetuou o pagamento integral das mensalidades, objeto de discursão da presente ação. Assim, requer que o Recorrido seja compelido a se abster de impedir a nova matrícula, visto que as mensalidades inadimplidas estão sob judice. É o relatório. O pedido inicial do autor concentra-se na revisão do contrato entabulado entre as partes para que seja assegurada uma redução em no mínimo 50% do valor das mensalidades a vencer a partir do dia 10/06/2020, até o dia 31 de dezembro de 2020. Na petição sob o pedido liminar, isto já em sede de segunda instância e perante a Turma Recursal, sustenta que o Colégio réu deve se abster de impedir a nova matrícula. Sendo assim, flagrante a inovação no âmbito deste juízo recursal. Pelo exposto, não conheço do pedido liminar em razão da inovação praticada em âmbito recursal. Sem custas. Intime-se. Após, retornem os autos para confecção do acórdão. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 17:57:22. Juíza Gabriela Jardon Guimarães de Faria Relatora